Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. LEI DISTRITAL No 5.105/2013. SUSPENSÃO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO No 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, que reconheceu o direito ao pagamento de gratificação prevista em legislação distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.169 ao cumprimento individual de sentença coletiva que apresenta título executivo líquido e certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina o sobrestamento de processo em razão de julgamento de recurso repetitivo admite impugnação quando demonstrada a distinção entre o caso concreto e o tema afetado, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC.
4. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
5. A sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0707077-32. 2019.8.07.0018 objeto do cumprimento individual contém os elementos necessários à apuração do débito, como os sujeitos beneficiários, o período devido, os parâmetros de cálculo e os consectários legais a título de implementação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no artigo 17, inciso II, da Lei Distrital no 5.105/2013, o que afasta a necessidade de liquidação prévia.
6. A apresentação de contracheques, memória de cálculo e documentos comprobatórios reforça a liquidez do título e a viabilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
7. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no Tema no 1.169/STJ, impõe-se a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o, 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0748205-13.2024.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 18.03.2025. TJDFT, AI 0754678-15.2024.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 11.07.2025.